Tribunal: TJSP
Processo: 2052135-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052135-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BARIRI, é agravada MARIA LUCIA FELIZARI RAINERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com a 3a Juíza, Des. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 25 de junho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2052135-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARIRI
AGRAVADO: MARIA LUCIA FELIZARI RAINERI
COMARCA: BARIRI
VOTO No 16954
EXECUÇÃO FISCAL – Exigência das custas relativas ao ato
citatório em face da Fazenda Pública – Descabimento –
Inteligência do art. 39 da Lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC –
Precedentes do STJ nos Recursos Repetitivos no 1.107.543/SP e
no 1.144.684/RS – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, exigiu da Fazenda Pública o recolhimento de custas
para citação. Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida contraria
dispositivos legais e entendimento pacífico dos tribunais quanto à isenção de custas
processuais nesse caso. Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e
prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
No que tange aos atos processuais requeridos pela Fazenda
Pública, o recolhimento prévio de custas é dispensado por força do art. 39 da Lei no
6.830/80 e do art. 91 do CPC/2015, muito embora tais normas prevejam o pagamento da
verba pelo ente público ao final do processo, caso reste vencido.
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor
das despesas feitas pela parte contrária.
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento
da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.
Com efeito, ao julgar o REsp no 1.107.543/SP e o REsp no
1.144.687/RS, ambos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, esse entendimento foi
definitivamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com especial destaque para
as custas relativas ao ato citatório. Ainda, consigne-se que a mesma conclusão deve ser
estendida às autarquias.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
POSTAIS
DE
CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RESP
1.107.543/SP E NO RESP 1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao
apreciar o REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.4.2010)
e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.5.2010) ambos
submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o
entendimento no sentido de que, a Fazenda Pública, em sede de
execução fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das
custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas,
ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1483350 / MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
26.11.2014).
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente seja isenta do recolhimento prévio das custas postais para citação.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.342
Agravo de Instrumento no 2052135-57.2020.8.26.0000
Comarca: Bariri
Agravante: Município de Bariri
Agravado: Maria Lucia Felizari Raineri
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso não merece ser acolhido.
Conforme artigo 91 do CPC, “As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”
De acordo com a doutrina1, o termo “despesa” constitui o
gênero, do qual decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as
despesas em sentido estrito, cuja definição e distinção foi realizada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS2:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E
1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).
1. Custas são o preço decorrente da prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
serventias e cartórios.
2. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos
serventuários de cartório ou serventias não oficializados,
1 A Fazenda Pública em juízo, Leonardo José Carneiro da Cunha 12a edição São
Paulo: Dialética, 2014, p. 138.
2 Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos
cofres públicos.
3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da atividade
estatal não estão submetidos às regras isencionais.
5. Os peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as
empresas de correios devem ser remunerados de imediato pelo
autor ou interessado no desenvolvimento do processo.
6. Recurso especial improvido.”
No julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu
que as despesas com postagem de carta de citação constituem “despesas em
sentido estrito”, não sendo, portanto abrangidas pela isenção prevista no artigo 39
da Lei de Execuções Fiscais, que expressamente refere-se apenas às custas e aos
emolumentos.
Veja-se trecho do citado acórdão:
“Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da
atividade jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da
atividade exercida pelos serventuários dos cartórios não
oficializados. O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais.
Essa regra isencional não contempla as despesas que devem
ser feitas de imediato, em remuneração a terceiras pessoas que
são acionadas pelos serventuários, tais como os transportes
utilizados pelo oficial de justiça, o perito judicial, a empresa de
correios onde são postadas as correspondências. Essas
terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneradas. Por quem? Por aquele que se utiliza dos seus
serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja Federal. Este é o
alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...)”. Destacamos.
No mesmo sentido, a Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense,
concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Publico, em seu artigo
2o afasta expressamente as despesas postais com citações e intimações do
conceito de taxa:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos,
no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do
Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
IV - a comissão dos leiloeiros e assemelhados;
V - a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação,
de adjudicação ou de remição, e a reprodução de peças do
processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
VI - a remuneração do perito, assistente técnico, avaliador,
depositário, tradutor, intérprete e administrador;
VII - a indenização de viagem e diária de testemunha;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VIII - as consultas de andamento dos processos por via
eletrônica, ou da informática;
IX - as despesas de diligências dos Oficiais de Justiça, salvo em
relação aos mandados:
a) expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c) do interesse de beneficiário de assistência judiciária;
d) expedidos nos processos referidos no Artigo 5°, incisos I a IV;
X - as despesas com o desarquivamento de processos e sua
manutenção
em
arquivo,
cujos
custos
serão
fixados
periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura;
XI - a obtenção de informações da Secretaria da Receita
Federal, das instituições bancárias e do cadastro de registro de
veículos, via Infojud, BacenJud e Renajud, ou análogas, cujos
custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da
Magistratura;
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema
SERASAJUD, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
XIII - todas as demais despesas que não correspondam aos
serviços relacionados no “caput” deste artigo” (destacamos).
Portanto, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, a
Fazenda Municipal não está dispensada do recolhimento das despesas destinadas
à citação postal do executado.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
111C5C7D
5
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1127BE08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052135-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.